Tribunal: TJMT
Processo: 1008431-87.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008431-87.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), ROSANGELA VALIATTI - CPF: 868.563.591-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – MÉRITO – CULPA CONCORRENTE – AFASTAMENTO – DANOS MATERIAIS – ADEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em sentença
extra petita
quando a sentença é proferida dentro dos limites da lide.

Indicando o conjunto fático-probatório dos autos que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da Apelada que, violando as regras de trânsito, invadiu a pista contrária de direção de forma negligente, ensejando manobras defensivas do motorista da Apelante, não há falar em culpa concorrente da última.

Comprovados os danos materiais referentes ao reparo do caminhão no importe indicado na exordial, deve este servir de base para o ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1008431-87.2018.8.11.0003

APELANTE:

RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA.

APELADA:

ROSANGELA VALIATTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes
n. 1008431-87.2018.8.11.0003,

ajuizada em face de ROSANGELA VALIATTI, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Apelada “
a indenizar a autora pelos danos materiais em face do conserto do caminhão SCANIA, no importe de R$ 4.875,00 (quatro mil e oitocentos e setenta e cinco reais), corresponde a 50% (cinquenta por cento) do prejuízo notificado na inicial, bem como na quantia de R$ 30.633,52 (trinta mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), a título de lucros cessantes, também correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do prejuízo noticiado na inicial. Sobre o montante devido incidirá juros de mora legais e correção monetária, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54), nos moldes da fundamentação supra
”, condenando as partes ainda, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico, no importe de 50% para cada litigante.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a ocorrência de vício
extra petita
na sentença, visto que “
a culpa concorrente, tese adotada pelo juízo de origem, sequer foi debatida pelas partes
”.

Afirma, no mérito, a culpa exclusiva da Apelada pelo acidente, incorrendo o Juízo
a quo
em premissa equivocada quanto a existência de culpa concorrente, na medida em que “
a posição do veículo da apelante tratava-se de manobra defensiva em um momento crítico
”.

Alega, ainda, erro material na indicação dos danos materiais, pois “
o serviço descrito como ‘’tanque de combustível’’ não foi realizado pela Rhema Autocenter e sim por outra empresa, ao valor de R$ 1.750,00
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a “
responsabilidade exclusiva da apelada pelos danos materiais e lucros cessantes suportados pela apelante
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 304073960).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes
n. 1008431-87.2018.8.11.0003,

ajuizada em face de ROSANGELA VALIATTI, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Apelada “
a indenizar a autora pelos danos materiais em face do conserto do caminhão SCANIA, no importe de R$ 4.875,00 (quatro mil e oitocentos e setenta e cinco reais), corresponde a 50% (cinquenta por cento) do prejuízo notificado na inicial, bem como na quantia de R$ 30.633,52 (trinta mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), a título de lucros cessantes, também correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do prejuízo noticiado na inicial
”.

A lide tem como arcabouço fático o acidente de trânsito ocorrido na tarde de 05/06/2018, na BR 364, KM 301, envolvendo o caminhão de propriedade da Apelante e o automóvel conduzido pela Apelada.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – SENTENÇA
EXTRA PETITA

Defende a Apelante, preliminarmente, a ocorrência de vício
extra petita
na sentença, pois não houve debate sobre a culpa concorrente, reconhecida pela julgadora singular.

Sem razão.

É cediço que, à luz do princípio do
naha mihi factum dabo tibi ius
, cabe ao julgador aplicar a lei ao caso concreto, dando o devido enquadramento jurídico aos fatos que lhe são expostos.

Na espécie, a Apelante propôs a demanda suscitando culpa exclusiva da parte contrária pelo acidente.

O Juízo
a quo
reconheceu a culpa da demandada pelo sinistro, todavia, constatou também a existência de culpa concorrente da Apelante, de forma que o pleito indenizatório pleiteado foi reconhecido, embora em montante menor ao pleiteado, de forma que a sentença fora proferida dentro dos limites da lide.

Como bem pontuado nas contrarrazões recursais, “
A menção à culpa concorrente não extrapola os limites da lide, pois decorre do princípio da congruência fática e da livre apreciação judicial, em consonância com os artigos 141 e 492 do CPC
”.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

Melhor sorte assiste à Recorrente do ponto de vista meritório.

Infere-se dos autos que, com base no boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, o Juízo
a quo
reconheceu a culpa da Apelada pelo acidente que, no momento do acidente, transitava na contramão de direção de forma imprudente, ocasionando colisão frontal com o lado direito do caminhão da Apelante.

Com amparo no mesmo documento, contudo, reconheceu culpa concorrente da Recorrente, visto que lá indicado que, na ocasião, o caminhão também se encontrava na contramão de direção.

A propósito, segue o teor do boletim de ocorrência (Id. 304072934):

“
No dia 05/06/2018, às 15h40min, a uop de Ji-Paraná foi informada de acidente no km 301, da BR-364, em Presidente Médici-RO
(...)
Chegando ao sítio do acidente, do tipo colisão frontal, local preservado, as 16h48min, foram encontrados uma CVC formada pelos veículos SCANIA/G 420 4X2, cor branca, placa NPI 1416, com dois semirreboques placas NTX-2056 e NPQ-8976, denominados V1, e um TOYOTA/COROLLA XEI20FELX, cor prata, placa NEH- 3264, denominado V2, ambos em sua posição de repouso. O condutor de V1, JALMIR SIMIANO CPF 350.061.372-15, encontrava-se ileso no local, enquanto a condutora de V2, ROSANGELA VALIATTI CPF 868.563.591-87, fora socorrida, apresentando lesões leves, e encaminhada para o Hospital Municipal de Presidente Médici-RO. Não havia testemunhas do acidente no local
(...)
Com base na análise da orientação dos danos causados nos veículos e dos vestígios identificados, constatou-se que V1 deslocava-se sentido Presidente Médici > Rolim de Moura e V2 deslocava-se em sentido contrário quando a condutora de V2, que transitava na contramão de direção, perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente com o lado direito do primeiro eixo traseiro de V1, que no momento também encontrava-se na contramão de direção. V2, após a colisão, rodou e parou no acostamento da contramão de direção com a traseira voltada para a pista, enquanto V1 ficou atravessado na pista bloqueando as duas faixas. As informações disponíveis não possibilitam concluir o motivo pelo qual os veículos transitavam na contramão de direção. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui
”.

Ocorre que, cotejando o teor do boletim de ocorrência com as declarações prestadas pelo condutor do caminhão perante a autoridade policial, bem como do croqui do acidente elaborado pela PRF e pelas fotos do acidente, é possível concluir que a posição do veículo da Apelante, na contramão de direção, foi decorrente de manobra defensiva de seu motorista na tentativa de evitar a colisão.

Como indicado nas razões recursais, “
A dinâmica dos fatos, embora tenha a apelante ‘invadido’ a pista contrária, é consequência da manobra defensiva do motorista que, ao se deparar com o veículo da apelada sem qualquer controle, tenta desviar para a esquerda com vistas a evitar o acidente, quando então a apelada colide com sua lateral direita
”, de forma que ao isolar o momento da colisão, o Juízo singular ignora o contexto fático que o antecedeu.

Com efeito, a colisão lateral indica que a Recorrente buscou evitar a colisão frontal, possivelmente fatal para um ou ambos os motoristas, não demonstrando imprudência, mas sim responsabilidade em um momento de risco extremo, sendo certo que o fato de o caminhão ter ficado atravessado na pista é decorrência da própria colisão, notadamente em se tratando de veículo de grande porte.

Logo, considerando que o conjunto fático-probatório dos autos indica que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da Apelada que, violando as regras de trânsito, de forma negligente, invadiu a pista contrária de direção, não há falar em culpa concorrente.

Outrossim, embora o Juízo
a quo
tenha indicado, quando aos danos materiais, que os documentos juntados aos autos totalizam a quantia de R$ 9.750,00

para fins de ressarcimento, e não de R$ 11.225,00, como pleiteado na exordial, a análise do orçamento de menor valor de Id. 304072948, com a nota fiscal de Id. 304073852, demonstram o desembolso do montante total de R$ 11.300,00 para reparo do veículo, visto que serviço descrito como “tanque de combustível” foi realizado em empresa diversa.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a culpa concorrente, condenando a Apelada ao pagamento da integralidade dos lucros cessantes e danos materiais pleiteados na exordial.

Como corolário lógico, fica a Apelada condenada à integralidade do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025